Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703730-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE LIPPELT MORENO PACIENTE: PABLO PIRES CAMPOREZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PABLO PIRES CAMPOREZ, preso em 21/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas qualificado), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante discorre sobre a supressão de instância, diz que a liberdade está acima de tudo e sustenta que o presente habeas corpus se faz necessário, porquanto o paciente está preso desde final de dezembro de 2020 e até a presente data não teve o pedido de revogação da prisão analisado pelo juízo de piso. Alega que a decisão carece de fundamentação que autorize a prisão preventiva, pois se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e na “equivocada notícia de que responde ação penal em outro Estado” bem como nas passagens infracionais, “desconsiderando as circunstâncias judiciais que favorecem o custodiado e que lhe são garantias dentro do processo penal”. Diz que o clamor público não pode, por si só, servir para justificar a prisão, mas apenas o risco de reiteração delitiva pode determiná-la e, considerando a folha penal, não há anotação que presuma ser sua personalidade voltada para a prática de crimes, razão pela qual sua liberdade não gera risco à sociedade. Assevera que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, há violação ao princípio da proporcionalidade porque o regime poderá ser menos grave e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como o paciente possui residência fixa. Requer, assim, o deferimento da liminar, para que seja o paciente colocado em liberdade, com aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23053083). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que o paciente não oferece risco à ordem pública, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, bem como sustenta que ele poderá vir a receber regime menos grave, se condenado, a decisão foi fundamentada na gravidade abstrata do crime, ele não gera perigo à sociedade e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No tocante à alegação de supressão de instância, nada a debater, porquanto se há decisão do juízo de piso, ainda que plantonista, analisando a prisão do paciente, há competência desta Corte de Justiça para a apreciação do presente habeas corpus, uma vez que ambos são da mesma instância. Feito esse esclarecimento, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia, oferecida em 20/01/2021, narra os fatos delituosos nos seguintes termos: “No dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 8h50, no SMAS, trecho 4, Rodoviária Interestadual, Plataforma de Desembarque, Brasília/DF, interior de ônibus que acabara de chegar do estado de Tocantins, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, de Tocantins para o Distrito Federal, para fins de difusão ilícita, 35 (trinta e cinco) porções de maconha, acondicionadas individualmente em plástico, perfazendo a massa líquida de 135,40 g (cento e trinta e cinco gramas e quarenta centigramas). Policiais militares, em patrulhamento de rotina na Rodoviária Interestadual de Brasília, ingressaram com cães farejadores em ônibus que havia acabado de chegar de Palmas/TO. Em busca realizada no interior do ônibus, os cães farejaram algo embaixo da poltrona ocupada pelo ora denunciado PABLO. Havia uma bolsa que pertencia ao denunciado. No interior dessa bolsa, foram localizadas 33 porções de maconha embaladas individualmente e prontas para venda, bem como, dois tabletes um pouco maiores” – download – p. 63-64. A peça inaugural está corroborada pela prova oral constante do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Relatório Policial Final, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual constatou 35 porções com 135,40g (cento e trinta e cinco gramas e quarenta centigramas) de maconha (download – p. 41-44). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como as anotações infracionais, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade e acondicionamento da droga apreendida: 35 porções de maconha. Verifica-se na folha de passagens pela Vara da infância e Juventude que o autuado possui registros anteriores. Ademais, há notícia de que responde a ação penal por tráfico no Estado de Tocantins. A prisão do autuado se deu justamente quando desembarcava de ônibus, vindo daquele Estado, demonstrando que, em tese, está transportando substância entorpecente entre unidades federativas, para venda. Ademais, conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Confira-se: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.904481, 20150020279974HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 101). As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PABLO PIREZ CAMPOREZ (nascido aos 24/02/2001, filho de Antonio José Camporez e Patricia Pires Camporez), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (...) download – p. 57-58- negritos nossos. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito, asseverando, em síntese, que o paciente vem se dedicando às atividades delituosas, estando o pleito ainda presente de análise. De fato, consoante se verifica das certidões de passagem pela Vara da Infância e Juventude, o paciente possui anotações por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de uso permitido e receptação, nos anos de 2016 a 2018, tendo cumprido, inclusive, liberdade assistida (download – p. 51-52). Ademais, consoante anotado no depoimento do condutor do flagrante, policial Silton Andrade Soares da Silva, o paciente reconheceu que a bagagem onde foi localizada a droga lhe pertencia, bem como informou que a mãe do paciente o aguardava, “ocasião em que revelou que seu filho já respondia uma acusação de tráfico no Estado de Tocantins” (download – p. 19). Ainda que o paciente alegue que se trata de um Termo Circunstanciado, por uso de drogas, datado de 10/12/2020, o qual juntou aos autos, restam as passagens infracionais, as quais se mostram suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente, a indicar risco de reiteração delitiva, consoante diversos julgados desta Corte de Justiça, dentre os quais o colacionado pela autoridade coatora. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e das anotações infracionais do paciente, o que, aliado à informação de que responde a um processo no Estado de Tocantins, revela que está envolvido na prática de delitos, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021 17:59:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator